Tribunal: TJMT
Processo: 1007955-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1007955-87.2020.8.11.0000
Agravante: Cezar Mario Dalla Riva
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Cezar Mario Dalla Riva, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 1000593-13.2020.8.11.0007 ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, após deferir o pedido liminar de indisponibilidade bens do Agravante, até o montante de R$ R$ 1.931.112,82 (um milhão novecentos e trinta e um mil, cento e doze reais e oitenta e dois centavos), em que houve a constrição, via Sistema BacenJud, do valor de R$ 53.198,42 (cinquenta e três mil, cento e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos), indeferiu o pedido de desbloqueio de tais valores para sustento familiar, por se tratar de conta corrente e não de salário.
Aduz, em breve síntese, que a decisão agravada deve ser reformada, porquanto, inobstante o fato de os valores bloqueados não se tratarem de conta salário e o saldo não ser proveniente de proventos, a conta corrente bloqueada possui saldo equivalente a 40 salários-mínimos e, é destinada ao sustento familiar, tais como, pagamento de água, energia elétrica, plano de saúde, telefone móvel, previdência, seguros e cartão de crédito.
Sustenta que, conforme jurisprudência desta Corte, o bloqueio de conta bancária, em Ação Civil Pública de Improbidade, não pode recair sobre o valor de até 40 salários-mínimos, por ser impenhorável, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, ainda que a conta seja de poupança, corrente ou fundo de investimento ou que o valor seja guardado em papel-moeda.
Por essas razões, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, no sentido de liberar os valores equivalentes a 40 (quarenta) salários-mínimos bloqueados de sua conta corrente/poupança.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
No ID no 39056998 acostou-se a guia de recolhimento do preparo recursal e correspondente comprovante de pagamento.
É a síntese do necessário.
Decido.
Inicialmente, impende ressaltar, que, para a análise do presente recurso foi necessária a consulta aos autos eletrônicos da Ação Civil Pública no 1000593-13.2020.8.11.0007 em tramite perante a 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT.
Preenchido os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.015 e seguintes do CPC, passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, tenho que o pedido de antecipação da tutela recursal deve ser parcialmente deferido.
Isso porque, no caso dos autos, vislumbra-se, a priori, a probabilidade do direito em favor do Agravante, porquanto, como se sabe, segundo estabelece o artigo 833, inciso X do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis as quantias depositadas em conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, in verbis:
Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;
A propósito, no mesmo sentido é a jurisprudência:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as regras de impenhorabilidade previstas no Código de Processo Civil aplicam-se aos casos de indisponibilidade de bens decretada nos termos do art. 7o da Lei n. 8.429/1992. Precedentes: AgInt no REsp 1.440.849/PA, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 30/5/2018; REsp 1.319.515/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 21/9/2012. 2. Nessa esteira, a jurisprudência do STJ tem afastado a possibilidade de tornar indisponíveis, com fulcro no art. 7o da Lei n. 8.429/1992, os valores referentes a salários, pensões, vencimentos, remunerações, subsídios, pois constituem verba de natureza alimentar essenciais ao sustento da parte e de sua família. Precedentes: REsp 1.164.037/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 9/5/2014; REsp 1.461.892/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/4/2015. 3. Da mesma forma, também está imune à medida constritiva de indisponibilidade, porquanto impenhoráveis, os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente, desde que os valores não sejam produto da conduta ímproba. Precedentes: AgInt no Resp 1.427.492/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado 19/2/2019;
REsp 1.676.267/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/10/2017; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2015; EREsp 1.330.567/RS, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014.
4. No caso dos autos, a Corte de origem manteve a indisponibilidade de bens anteriormente decretada em valor inferior a 40 salários-mínimos depositados em conta corrente, decidindo, portanto, contrariamente à jurisprudência desta Corte.
5. Agravo interno não provido. (STJ – AgInt no AREsp 1310475/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 9/4/2019, DJe 11/4/2019). [Destaquei]
Compulsando os autos originários, percebe-se que o Agravante teve penhorado em sua conta corrente/poupança do Banco Bradesco a importância de R$ 53.198,42 (cinquenta e três mil, cento e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos), cujo valor ultrapassa a quantia de 40 (quarenta) salários-mínimos vigentes, que atualmente perfaz o montante de R$ 41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais), todavia, conforme jurisprudência pacifica do STJ, está imune à medida constritiva de indisponibilidade, porquanto impenhoráveis, os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente, desde que os valores não sejam produto da conduta ímproba.
In casu, restou caracterizada, em tese, a relevância da fundamentação, bem como a possibilidade de dano de difícil reparação ao Agravante caso prevaleça a referida constrição sobre a totalidade do valor de R$ 53.198,42 (cinquenta e três mil, cento e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos) constritos de sua conta corrente, ante a impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 salários mínimos em conta corrente; razão pela qual, torna-se imperiosa a concessão parcial da antecipação de tutela recursal para permitir, apenas, que a penhora incida sobre a quantia que exceder o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, ou seja, R$ 11.398,42 (onze mil trezentos e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos).
Ante o exposto, defiro, em parte, o pedido de antecipação da tutela recursal para tornar sem efeito a penhora eletrônica no valor de R$ 41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais), relativo a 40 salários-mínimos que recaiu na Conta Corrente do Banco Bradesco, em nome do Agravante.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo do feito.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de abril de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora